Tribunal: TJES
Processo: 5000393-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000393-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIGUEL LEAO FILHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000393-40.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIGUEL LEAO FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER - ES5111

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por
MIGUEL LEÃO FILHO

contra o v. acórdão do evento 687686, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo interno interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática outrora recorrida.

Nas razões recursais acostadas no evento 734103, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão “
quanto ao fato de que a liberação do valor remanescente em banco de pontos da Prefeitura de Vila Velha, consubstanciada na obrigação de fazer, foi não apenas debatida durante todo o processo de conhecimento, mas também explicitamente reconhecida procedente por esta Câmara quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Município em 02.05.17
” (fl. 02), em relação “
as contradições entre as determinações proferidas pelo MM. Juízo a quo, tendo em vista que tal comportamento é vedado, nos termos do art. 505 do CPC, além de ter incorrido em erro ao entender que a primeira decisão
'
jamais reconheceu a procedência do pedido de liberação de saldo remanescente supostamente constante do banco de dados
'
, quando na verdade o admitiu, porém fez ressalva à forma como realizado o pleito
” (fl. 09) e “
deixou ainda de debruçar-se sobre o tema da ação direta de inconstitucionalidade
” (fl. 08).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.024. [...] §1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
ACOMPANHO O E. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por
MIGUEL LEÃO FILHO

contra o v. acórdão do evento 687686, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo interno interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática outrora recorrida.

Nas razões recursais acostadas no evento 734103, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão “
quanto ao fato de que a liberação do valor remanescente em banco de pontos da Prefeitura de Vila Velha, consubstanciada na obrigação de fazer, foi não apenas debatida durante todo o processo de conhecimento, mas também explicitamente reconhecida procedente por esta Câmara quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Município em 02.05.17
” (fl. 02), em relação “
as contradições entre as determinações proferidas pelo MM. Juízo a quo, tendo em vista que tal comportamento é vedado, nos termos do art. 505 do CPC, além de ter incorrido em erro ao entender que a primeira decisão
'
jamais reconheceu a procedência do pedido de liberação de saldo remanescente supostamente constante do banco de dados
'
, quando na verdade o admitiu, porém fez ressalva à forma como realizado o pleito
” (fl. 09) e “
deixou ainda de debruçar-se sobre o tema da ação direta de inconstitucionalidade
” (fl. 08).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A singela leitura das razões recursais denota que o recorrente pretende a reanálise dos argumentos aduzidos em seu agravo interno.

Ocorre que, por ocasião do acórdão vergastado, restou exaustivamente enfrentada toda a matéria a que se pretende manifestação expressa nesta oportunidade, sendo que reputo pertinente transcrever o seguinte trecho:

[...]o d. juízo primevo jamais reconheceu a procedência do pedido de liberação de saldo remanescente supostamente constante do banco de dados, mas sim, já na primeira decisão proferida após o peticionamento do agravante nesse sentido manifestou que não havia
“qualquer fundamento legal para a pretensão do exequente de cobrar
‘
liberação do saldo remanescente constante do banco de dados’ na forma como realizada, ou seja, por meio de apresentação de tabela com valores atualizados”
.

Não obstante, o agravante não interpôs recurso em face do mencionado
decisum
, apenas se limitou a peticionar reiterando argumentos e renovando o requerimento, o que, embora não denominado de “pedido de reconsideração”, tinha essa finalidade, pois buscava alcançar o exercício de um juízo de retratação no magistrado de primeira instância.

Por essa razão, e tendo em vista que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível, restou evidenciada a intempestividade do agravo de instrumento.

Além disso, é notória ainda a ocorrência da preclusão lógica, já que após a prolação da primeira decisão de indeferimento do pedido de liberação do suposto saldo remanescente retido pela municipalidade, o agravante praticou ato incompatível com a intenção de recorrer, ao retificar seus cálculos para adequá-los ao
decisum
, vindo a se insurgir tão somente após a municipalidade concordar com os novos cálculos. [...]

Aliás, tendo em vista que não foram superadas as preclusões temporal e lógica que ensejaram o não conhecimento do pretérito recurso de agravo de instrumento, não cabia a análise do mérito recursal, motivo pelo qual, como consequência inafastável, descabida também seria a análise do argumento quanto a (in)aplicabilidade do acórdão relativo ao julgamento da ADI nº 0006037-54.2017.8.08.0000, que declarou a inconstitucionalidade do art. 48, da Lei Municipal nº 3.872/01, dos parágrafos 2º aos 5º, do art. 17, da Lei Municipal nº 5.645/15 e do art. 10, § 2º, da Lei Municipal nº 5.709/16, ao caso concreto.

Destaco, apenas para fim elucidativo, que, como mencionado no acórdão vergastado, apesar de o juízo primevo haver apontado que a obrigação de não fazer constante do título judicial não teria exigibilidade em virtude do advento da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da lei municipal de Vila Velha que fundamentariam seu pagamento, o magistrado utilizou-se desse argumento tão somente como um reforço argumentativo, sendo o fundamento principal para a prolação da decisão que o embargante pretendia impugnar através do agravo de instrumento a verificação da preclusão lógica da matéria.

Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
A singela leitura das razões recursais denota que o recorrente pretende a reanálise dos argumentos aduzidos em seu agravo interno. Ocorre que, por ocasião do acórdão vergastado, restou exaustivamente enfrentada toda a matéria a que se pretende manifestação expressa nesta oportunidade.

3.
Aliás, tendo em vista que não foram superadas as preclusões temporal e lógica que ensejaram o não conhecimento do pretérito recurso de agravo de instrumento, não cabia a análise do mérito recursal.

4.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

5.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.